Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. CIRCULAR SUP/ADIG N. 45/2019 BNDES. PROGRAMA BNDES PARA COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS. CONCESSÃO DISCRICIONÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTADA.

1. O empréstimo bancário destinado a fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, por não ser a destinatária final do serviço.

2. A Circular SUP/ADIG no 45/2019 – BNDES tem o objetivo de comunicar às instituições financeiras credenciadas sobre a criação do Programa BNDES para a composição de dívidas – BNDES Pro-CDD -, com a definição dos critérios, condições e procedimentos operacionais a serem observados no programa.

3. A concessão do Programa BNDES Pro-CDD depende da discricionariedade da instituição financeira e, por isso, a composição da dívida não pode lhe ser imposta judicialmente, sob pena de ferir o princípio do pacta sunt servanda e a autonomia da vontade das partes envolvidas.

4. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso.

5. Sentença parcialmente desconstituída, de ofício. Aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC. Apelação não provida. Unânime.